Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715412-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O A parte Agravante, por meio da petição de ID 13657397, desiste do recurso interposto, em virtude do julgamento definitivo do Tema 810 do STF. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora